Tribunal: TJMT
Processo: 0001798-97.2020.8.11.0006
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001798-97.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ELIVELTON EMANUEL DE JESUS - CPF: 051.985.361-05 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JULLIE ANNIE RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 062.862.471-90 (VÍTIMA), AMANDA CASTRILLON OLIVEIRA (VÍTIMA), ANNA BEATRIZ VALENTIM FRANCO - CPF: 059.032.071-89 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001798-97.2020.8.11.0006

APELANTE: ELIVELTON EMANUEL DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. RECONHECIMENTO PESSOAL VÁLIDO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. PENA DE MULTA READEQUADA DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu à pena de 8 anos e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 252 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2o, II e VII, do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se os elementos probatórios constantes nos autos são suficientes para a manutenção da condenação; (ii) se é possível a desclassificação do crime para o delito de receptação; (iii) se há nulidade no reconhecimento pessoal por descumprimento do art. 226 do CPP; (iv) se é válida a aplicação da causa de aumento pelo uso de arma branca sem laudo pericial; (v) se a pena de multa foi corretamente dosada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima em crimes de roubo tem elevado valor probatório, especialmente quando confirmada por testemunhas e outros elementos de prova.

4. O conjunto probatório, que inclui depoimentos firmes e coesos das vítimas, a apreensão do acusado na posse dos objetos subtraídos e da arma utilizada no crime, é robusto o suficiente para sustentar a condenação.

5. O reconhecimento pessoal foi realizado com observância das formalidades legais, sendo confirmado em juízo.

6. O uso de arma branca é apto a ensejar a causa de aumento do art. 157, § 2o, VII, do CP, sendo prescindível o laudo pericial, quando comprovado por outros meios de prova idôneos.

7. A desclassificação para receptação é inviável, dado que o recorrente foi flagrado com os bens subtraídos momentos após o crime, sendo reconhecido como um dos autores.

8. A pena de multa foi aplicada em desconformidade com os critérios de proporcionalidade, razão pela qual se impõe sua redução de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido. Pena de multa reduzida, de ofício, para 18 (dezoito) dias-multa, mantida a fração de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Tese de julgamento:
"1. A condenação por roubo majorado é válida quando fundada em depoimentos consistentes das vítimas, reconhecimento pessoal formalmente realizado e confirmado em juízo, e apreensão dos objetos subtraídos em poder do acusado. 2. A desclassificação para receptação é incabível quando o réu é reconhecido pelas vítimas e flagrado com os bens roubados logo após o crime. 3. A causa de aumento pelo uso de arma branca pode ser reconhecida com base em prova testemunhal, sendo desnecessária perícia técnica. 4. A pena de multa deve observar a proporcionalidade com a pena privativa de liberdade."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 157, § 2o, II e VII; 49 e 60; CPP, arts. 155 e 226.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.192.286/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 19/05/2023; TJMT, Ap. Crim. 1001434-30.2020.8.11.0030, DJe 18/10/2021.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001798-97.2020.8.11.0006

APELANTE: ELIVELTON EMANUEL DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Elivelton Emanuel de Jesus, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, que o condenou à pena de 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão, no regime semiaberto, além do pagamento de 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2°, II e VII, do Código Penal).

Em suas razões, postula o apelante sua absolvição por insuficiência probatória, sustentando que os elementos constantes dos autos são frágeis, devendo, por conseguinte, ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o crime de receptação ou, ainda, o afastamento da causa de aumento relativa ao emprego de arma branca
.

O Ministério Público Estadual rechaça os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pugnando pela manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001798-97.2020.8.11.0006

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante,
Elivelton Emanuel de Jesus
, a prática do crime de
roubo majorado
, consoante se infere de excertos da exordial acusatória:

Ressai do incluso caderno investigativo que, no dia 15 de março de 2020, por volta das 02h15min, em via pública, mais especificamente na Rua Antônio Maria, Bairro Centro, neste município e comarca de Cáceres/MT, o denunciado Elivelton Emanuel de Jesus, acompanhado de outro indivíduo não identificado, com animus de assenhoreamento definitivo, mediante concurso de agentes e grave ameaça exercida com emprego de arma branca (faca), subtraiu para si ou para outrem, coisa alheia móvel, consistente em um aparelho celular, marca Samsung, modelo A30S, de cor preta, e a quantia de R$32,00 (trinta e dois reais) em espécie, de propriedade da vítima Jullie Annie Ribeiro dos Santos, bem como uma bolsa de cor preta, contendo carteira e documentos pessoais, um aparelho celular marca Motorola, de cor dourada, quantia de R$60,00 (sessenta reais) em espécie e uma chave com chaveiros, de propriedade da vítima Amanda Castrillon Oliveira.

Segundo restou apurado, nas circunstâncias de tempo e local mencionadas, as vítimas Jullie Annie Ribeiro dos Santos, Amanda Castrillon Oliveira e Anna Beatriz Valentim Franco caminhavam em direção à Praça Barão, momento em que foram abordadas pelo denunciado Elivelton Emanuel de Jesus, acompanhado de outro indivíduo não identificado, ambos em uma bicicleta, portando, cada um deles, uma faca de serra, ocasião que determinaram que Jullie Annie Ribeiro dos Santos entregasse seu aparelho celular, ordem que restou atendida, e, na sequência, ordenaram à Anna Beatriz Valentim Franco que entregassem todos os bens que trazia, a qual nada entregou, afirmando que nada tinha consigo.

Ressai que, em seguida, um dos indivíduos arrebatou a bolsa preta que Amanda Castrillon Oliveira trazia consigo, a qual continha um aparelho celular marca Motorola, de cor dourada, além de valores e demais pertences acima elencados, e, nesse momento, Jullie Annie Ribeiro dos Santos visualizou as luzes dos faróis de um veículo que transitava nas proximidades e gritou pedindo socorro, razão pela qual o denunciado e seu comparsa partiram em fuga, em posse dos objetos subtraídos.

Acionada a Polícia e empreendidas diligências, momentos após os policiais lograram abordar o denunciado, encontrando em sua posse uma das facas utilizadas para a prática do crime, bem como o aparelho celular de propriedade da vítima Amanda Castrillon Oliveira e, ainda, próximo a ele, o aparelho celular de propriedade da vítima Jullie Annie Ribeiro dos Santos.

Encaminhado à Delegacia de Polícia, fora reconhecido pelas vítimas como um dos autores do crime, tendo elas reconhecido, ainda, como seus, os aparelhos celulares apreendidos e a faca com ele encontrada como aquela empregada para a consecução do delito (fls. 11/12, 15/16 e 18/19).

Encerrada a instrução processual, as partes apresentaram alegações finais e sobreveio a sentença condenatória, imputando ao réu a pena de
8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão, no regime semiaberto, além do pagamento de 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias-multa
, pela prática dos crimes de roubo majorado.

Não obstante os argumentos apresentados pela Defensoria Pública Estadual, a análise detida do conjunto probatório produzido no curso da instrução criminal demonstra a existência de elementos robustos e suficientes para a manutenção da condenação imposta ao recorrente.

O apelante foi preso e identificado pelas vítimas como o autor do crime de roubo, conforme consta nos termos de reconhecimento [p. 25 e 34 – id. 290055978]. Os fatos foram por elas narrados diretamente à autoridade policial:

Que na madrugada de hoje, 15/03/2020, por volta da 01h30, estava junto com ANNA BEATRIZ e AMANDA, as três a pé, passando pela rua lateral da loja Maria Maria Calçados, indo para a praça Barão. Que quando passavam pelo referido local, foram abordadas por 2 (dois) indivíduos em uma bicicleta
. Que o suspeito que estava na garupa da bicicleta (estatura mediana, magro, negro e que usava camiseta listrada com gola, bermuda, boné de cor clara), desceu da garupa, apontou uma faca de serra de cabo branco para a declarante e disse: "passa o celular
". Que então a declarante passou seu celular Samsung modelo A30S de cor preta para o referido suspeito. Que em seguida esse mesmo suspeito mandou que a ANNA BEATRIZ passasse tudo que ela tinha. Que a ANNA BEATRIZ disse que não tinha nada para entregar.
Que ao mesmo tempo, o suspeito que conduzia a bicicleta (negro, alto, magro, usava bermuda) tomou a bolsa da AMANDA, a qual ainda tentou segurá-la
. Que nesse momento, a declarante viu o farol de um veículo e gritou pedindo socorro, tendo as três saído correndo em direção a esse veículo. Que os suspeitos jogaram a bicicleta no chão e
fugiram levando o celular da declarante que tinha R$ 32,00 reais guardado na capinha e a bolsa da Amanda
. Que em seguida, foram até a praça e ligaram para a polícia com o celular da ANNA.
Que afirma que é capaz de reconhecer o suspeito que estava na garupa. Que neste ato RECONHECE a faca de serra de cabo branco, apreendida pela polícia, como a mesma utilizada pelo suspeito durante o roubo. Que RECONHECE também o aparelho celular da marca Samsung modelo A30S de cor preto
, IMEI: 351763/11/005925/8 como sendo de sua propriedade. Que não conseguiu ver se o outro suspeito estava com algum tipo de arma
(Jullie Annie Ribeiro dos Santos).

Que na madrugada de hoje, 15/03/2020, estava junto com ANNA BEATRIZ e JULLIE ANNIE, as três a pé passando pela rua lateral da loja Maria Maira Calçados, indo para a praça Barão. Que quando passavam em frente à vitrine da referida loja foram abordadas por 2 (dois) indivíduos em uma bicicleta de cor azul ou vermelha.
Que o suspeito que estava na garupa da bicicleta (que estava de boné claro, camiseta com gola e estampa listrada, negro, baixo, magro e olhos grandes) desceu da garupa e pediu o celular da JULLIE, a qual estava em uma ligação no momento
. Que JULLIE entregou o celular e foi então que a declarante
percebeu que esse suspeito estava armado com uma faca pequena de cabo branco/bege
.
Que em seguida, esse mesmo suspeito apontou a faca para a declarante e pediu sua bolsa
. Que a declarante entregou sua bolsa de cor preta, contendo sua carteira com documentos pessoais, celular da marca Motorola de cor dourado, R$ 60,00 (sendo uma nota de 50 reais e uma nota de 10 reais) e uma chave com chaveiros. Que em seguida, os suspeitos se afastaram e um taxista passou pelo local, tendo as vítimas gritado por socorro e os suspeitos largaram a bicicleta no local e saíram correndo. Que depois disso, foram até a praça e acionaram a polícia.
Que neste ato RECONHECE a faca de serra de cabo branco, apreendida pela polícia, como sendo a mesma faca utilizada pelo suspeito durante o roubo. Que RECONHECE também o aparelho celular da marca Motorola de cor dourado como sendo de sua propriedade

(Amanda Castrillon Oliveira).

Em juízo,
Jullie Annie Ribeiro dos Santos
confirmou a versão narrada em sede extrajudicial. Relatou que, enquanto caminhava na companhia de Amanda e Ana Beatriz, nas proximidades de uma loja chamada "Maria Maira", foi surpreendida por dois indivíduos em uma bicicleta, dos quais
o garupa desceu armado com uma faca de cabo branco
, anunciou o assalto e exigiu os celulares, agindo com agressividade. Embora inicialmente tenham resistido, as vítimas entregaram os pertences após ameaças, sendo que Ana Beatriz ainda tentou resistir, momento em que o assaltante investiu contra ela. A ação foi interrompida quando um carro se aproximou e a vítima gritou, o que fez os autores fugirem, abandonando a bicicleta. Posteriormente,
os bens foram recuperados
e a vítima participou de reconhecimento pessoal, por meio de espelho unidirecional, ocasião em que, apesar de não recordar com precisão os rostos,
acredita ter identificado ao menos um dos autores
.

No mesmo sentido, a vítima Amanda Castrillon Oliveira informou que caminhava com duas amigas em direção à Praça Barão quando foram abordadas por dois indivíduos que trafegavam em uma bicicleta, ocasião em que,
mediante grave ameaça exercida com o emprego de faca
, anunciaram o roubo e exigiram a entrega dos pertences. Relata que entregou sua bolsa, enquanto uma das amigas repassou o celular. Após a fuga dos agentes, as vítimas correram em direção à praça e acionaram a polícia utilizando um aparelho telefônico que não foi subtraído. Em seguida, dirigiram-se à delegacia,
onde seus celulares foram recuperados
, não tendo sido restituídas a bolsa e a carteira.
Afirmou ter reconhecido seu aparelho
e, juntamente com suas amigas, participou de reconhecimento pessoal de quatro suspeitos,
tendo identificado um dos autores
, o qual declarou não conhecer.

Ouvidas em juízo, a testemunha, Anna Beatriz Valentim Franco, e o policial militar, Fabio Vanini Miranda Santiago, ratificaram as declarações prestadas pelas vítimas, nos seguintes termos:

Que caminhava com duas amigas na rua da loja "Maria Maira" quando foram abordadas por dois indivíduos que,
mediante ameaça com uma faca
, exigiram bolsa e celular. Que um deles subtraiu a bolsa de uma das amigas, enquanto conseguiu esconder seu celular na cintura. Que após a intervenção de uma das vítimas, que gritou, os assaltantes se assustaram e fugiram, então acionou a polícia com seu celular.
Que os bens subtraídos foram posteriormente recuperados e devolvidos pelas autoridades

(Anna Beatriz Valentim Franco – áudio id. 290056381)

Que foi acionado via CIOSP para atender uma ocorrência de roubo praticado contra três meninas, deslocando-se até a região conhecida como "antiga vilinha", local frequentado por usuários de entorpecentes. No local, abordaram quatro indivíduos,
sendo encontrada com um deles uma faca de cabo branco e um celular posteriormente reconhecido por uma das vítimas como de sua propriedade
. Que houve necessidade de apoio de outra guarnição, pois estavam em número reduzido diante da quantidade de pessoas.
Confirmou que o celular reconhecido estava em posse do conduzido

(
Fabio Vanini Miranda Santiago – áudio id. 290056381).

Ademais, não se pode ignorar que, além de ter sido reconhecido pelas vítimas durante a fase investigativa, dois dos indivíduos abordados nas mesmas circunstâncias informaram à autoridade policial que o recorrente Elivelton teria assumido a autoria do crime. Confira-se:

Rander Aldo de Jesus Silva (ID. 290055978 / 37)

“(...) Que o declarante relata que, no momento de sua abordagem, estava próximo à sua casa e acompanhado de sua esposa, pois iam até um bar para tomar uma cerveja. Que foi abordado, e com ele foi encontrado um celular todo danificado, que sua avó teria lhe dado. Que afirma não ter participado de roubo algum, e ainda informa que, enquanto estava junto de mais três homens que também haviam sido conduzidos para averiguação e reconhecimento, na cela da delegacia
escutou a pessoa de vulgo Diego e vulgo Elivelton afirmando que teriam praticado o roubo
.
Que, inclusive, começaram a brigar e discutir na cela, pois o declarante estava preso sem cometer crime algum
. Que o declarante queria que estes assumissem o crime ora praticado, porém isso não foi feito. Que o declarante afirma não conhecer nenhum deles, e que apenas os encontrou aqui na delegacia”.

Uanderson Abner de Souza (ID. 290055978 / 40)

“(...) Que o declarante disse que estava na vila onde mora, bebendo, sendo que saiu de madrugada para comprar mais bebida e isqueiro. Que estava no bairro Cohab Velha quando parou para conversar com alguns homens e foi abordado pela polícia. Que afirma não ter praticado nenhum roubo. Que, já quando estava preso aqui nesta delegacia,
ouviu dos outros homens que vieram junto que quem teria praticado o roubo teria sido eles, sendo o vulgo Elivelton e o vulgo Diego
. Que disseram ainda que não iriam 'assumir a bronca' (...)”.

Por sua vez, o apelante negou a prática delitiva, alegando que, na data dos fatos, estava na Avenida quando foi abordado por duas pessoas em uma bicicleta, as quais lhe ofereceram um celular, tendo-o adquirido mediante a entrega de R$ 100,00 em entorpecentes, consistentes em dez porções de R$ 10,00.

Contudo, tal versão não encontra respaldo nos elementos de prova constantes nos autos, tampouco se coaduna com o conteúdo de seu interrogatório extrajudicial.

Na ocasião em que foi ouvido na delegacia, Elivelton declarou que “o aparelho celular que estava em sua posse havia comprado na noite anterior de um rapaz no bairro Cidade Alta, e que pagou trinta reais pelo celular danificado”.

Nesse contexto, ainda que o recorrente tenha negado participação na empreitada criminosa, sua narrativa não se sustenta diante da ausência de qualquer elemento probatório autônomo e isento que lhe confira verossimilhança, sobretudo quando confrontada com o acervo probatório coeso e harmônico que respalda a tese acusatória.

Ressalte-se que, no âmbito do processo penal, inexiste hierarquia entre os meios de prova, sendo perfeitamente legítima a utilização da palavra da vítima como fundamento para a condenação, desde que em consonância com os demais elementos constantes dos autos. Em delitos como o de roubo, frequentemente praticados na ausência de testemunhas presenciais, o relato da ofendida assume especial relevância, sobretudo quando se apresenta de forma coerente e firme, atributos que lhe conferem credibilidade e aptidão probatória suficiente para amparar a responsabilização penal do agente.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. OBSERVÂNCIA AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL -CPP. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso dos autos, observa-se que a condenação não restou embasada apenas no reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, pois, além da confirmação do aludido procedimento em juízo, a vítima descreveu as características físicas do acusado, além de detalhar toda a dinâmica dos fatos. 2. Ressalta-se que "(...) Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AGRG no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro Jorge MUSSI, Quinta Turma, DJe de 11/5/2018). 3. A manutenção da condenação pelo TJ encontra amparo na jurisprudência desta Corte, pois é firme no sentido de que, se existentes outras provas, para além do reconhecimento fotográfico ou pessoal, a confirmar a autoria delitiva, mantém-se irretocável o édito condenatório. 4. Agravo regimental desprovido
(STJ; AgRg-AREsp 2.192.286; Proc. 2022/0259456-1; RS; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 16/05/2023; DJE 19/05/2023).

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e das provas, ao desclassificar a conduta dos acusados pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2o, II, para a do 155, § 4o, IV, ambos do Código Penal, reconheceu estarem sobejamente comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do delito.

2. Cumpre ressaltar que,
nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo
.[...]
(AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017).

Também não merece prosperar a alegação de nulidade da condenação em razão do suposto descumprimento das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal.

Conforme se verifica dos autos, no ato de reconhecimento realizado pelas vítimas durante a fase inquisitorial, o réu foi colocado em sala de identificação juntamente com outros quatro indivíduos e, em tal contexto, foi reconhecido como um dos autores do delito. O referido procedimento encontra-se regularmente formalizado nos Termos de Reconhecimento de Pessoa constantes nos documentos de ID 290055978 (págs. 25 e 34).

Em juízo, as ofendidas confirmaram que realizaram a identificação de um dos agentes ainda na delegacia.

Se não bastasse, o recorrente foi detido aproximadamente duas horas após a prática do crime, estando de posse da arma branca utilizada para a prática delitiva, bem como de um dos aparelhos celulares subtraídos das vítimas.

Dessa forma,
“o reconhecimento fotográfico ou pessoal, quando ratificado em juízo e amparado por outras provas, não gera nulidade, sendo válido para amparar uma sentença condenatória”
(N.U 0002414-34.2018.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/07/2024, publicado no DJE 19/07/2024).

Nesse contexto, ao contrário do que sustenta a defesa, o conjunto probatório coligido aos autos – especialmente os depoimentos firmes e coerentes das vítimas, corroborados pelas testemunhas Anna Beatriz Valentim Franco e o policial militar Fabio Vanini Miranda Santiago – apresenta-se sólido e harmônico, justificando a manutenção da condenação do réu pela prática do crime de roubo majorado.

À vista disso, revela-se descabida a pretensão defensiva de desclassificação da infração penal para o delito de receptação.

Além da inconsistência e da ausência de verossimilhança nas declarações prestadas pelo próprio recorrente – notadamente quanto ao valor e à forma de pagamento supostamente empregados na aquisição da
res furtiva
–, a sua inequívoca identificação como um dos autores do delito, aliada à apreensão, em sua posse, da arma utilizada na ação criminosa e dos bens subtraídos, afasta de modo definitivo a tese de receptação, reafirmando a caracterização do crime de roubo.

Por fim, não há que se falar em afastamento da causa de aumento prevista no inciso VII do § 2o do art. 157 do Código Penal, sob o argumento da ausência de laudo pericial que ateste a potencialidade lesiva da faca utilizada.

Com efeito, ao contrário da arma de fogo – que pode ser de brinquedo, estar inoperante ou desacompanhada de munição –, a arma branca dispensa tanto a sua apreensão quanto a realização de perícia para comprovação da sua aptidão lesiva, especialmente quando se trata de faca, cuja potencialidade ofensiva é presumida.

Dessa forma, é juridicamente admissível o reconhecimento da referida majorante nos casos de roubo praticado com uso de arma branca, ainda que ausente laudo técnico, desde que existam nos autos outros elementos probatórios aptos a demonstrar o emprego do objeto como meio de grave ameaça, como ocorre, no presente caso, com os testemunhos firmes e coerentes das vítimas.

Esse, inclusive, é o entendimento consolidado por esta Corte Estadual:

(...) APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – ROUBO MAJORADO CP, ART. 157, § 2o, II E VII) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – INOBSERVÂNCIA AO ART. 226 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – PROVAS REMANESCENTES VÁLIDAS E ROBUSTAS – MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA – PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA – COMPROVAÇÃO POR OUTRAS PROVAS IDÔNEAS – CÚMULO DE MAJORANTES NA TERCEIRA FASE – AUSENTE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA – AUMENTO READEQUADO – SEMI-IMPUTABILIDADE PENAL – DEPENDÊNCIA QUÍMICA – MINORANTE NÃO RECONHECIDA – EFEITOS ESTENDIDOS AO CORRÉU – RECURSO DEFENSIVO PROVIDO EM PARTE. Mantém-se a condenação quando presente outras provas válidas e independentes, para além do reconhecimento fotográfico, a demonstrar a autoria delitiva do réu. É dispensável a realização de perícia a fim de atestar a potencialidade lesiva do instrumento cortante, porque, em se tratando de uma faca, a lesividade é in re ipsa. A simples alegação de dependência química, ou da condição de drogadição, não exclui a responsabilidade pelo delito praticado, nem reduz a culpabilidade. Não é necessária a apreensão da arma para fins de configuração da majorante, quando evidenciado o emprego do artefato por outros elementos de prova, como, por exemplo, o depoimento da vítima. A cumulação de causas de aumento na terceira fase do processo dosimétrico exige motivação concreta, com referências às circunstâncias que as justifiquem. A mera alegação de que o agente era viciado em substâncias entorpecentes não tem o condão de provocar a isenção ou diminuição da pena pela aplicação do disposto no art. 26, parágrafo único, do Código Penal. (...)
[TJMT. Apelação Criminal 1001177- 74.2021.8.11.0030. Dje 24.04.2023].

(...) PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA BRANCA – UTILIZAÇÃO DEMONSTRADA PELA PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL (...) A apreensão e perícia da arma branca [faca] são prescindíveis para configuração da causa de aumento quando sua utilização for demonstrada por outros meios de prova, “sendo certa, ademais, que a potencialidade lesiva é inerente a esse objeto” (...)
[TJMT. Apelação Criminal 1001434-30.2020.8.11.0030. Dje 18.10.2021].

Em que pese não ter sido objeto de irresignação recursal, verifico a necessidade de retificação,
de ofício
, da pena de multa fixada na sentença, uma vez que o juízo de origem a estabeleceu em 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias-multa, sem apresentar a devida fundamentação.

É pacífico o entendimento de que a pena pecuniária deve ser dosada em conformidade com a gravidade do delito e suas circunstâncias, observando, contudo, a necessária proporcionalidade em relação à quantidade de pena privativa de liberdade imposta.

Nesse sentido, esta Câmara já firmou precedente no sentido de reduzir o número de dias-multa arbitrado pelo juízo a quo, de modo a adequar a pena de multa à proporcionalidade exigida frente à sanção corporal aplicada (cf. TJMT, Ap. 9648/2013).

No caso em apreço, a pena-base sofreu acréscimo de 1/8 (um oitavo), razão pela qual a pena de multa deve ser inicialmente fixada em 11 (onze) dias-multa.

Considerando-se, então, os aumentos de 1/6 (um sexto), em razão da agravante da reincidência, de 1/3 (um terço), em razão da majorante do emprego de arma branca, e de 1/6 (um sexto), em virtude do concurso formal de crimes, conforme critérios estabelecidos na sentença, a pena de multa é fixada, definitivamente, em 18 (dezoito) dias-multa, mantida a fração de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, diante da condição econômica do réu.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, reduzindo, porém,
de ofício
, a pena de multa estabelecida, readequando-a para
18 (dezoito) dias-multa
, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, mantendo-se incólume os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025